Tribunal: TJDFT
Processo: 0002232-71.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E TESTEMUNHA. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quando há nos autos provas da autoria e da materialidade, como o depoimento dos policiais condutores do flagrante, além da testemunha que foi vítima do crime de roubo praticado pelo réu no dia anterior, que reconheceu a arma utilizada, por estar com o seu cabo envolto em fita isolante, e o réu.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que os depoimentos dos policiais têm valor probante e podem fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos de convicção dos autos, como ocorreu no caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.